Tribunal: STF
Processo: HC 93829
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR DE ADMISSÃO DE DOCUMENTOS.
   LEGITIMIDADE PARA O SEU AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   MÚNUS CONSTITUCIONAL COMETIDO AO PARQUET. PREFEITO. ALEGAÇÃO DE
   QUE NÃO Ë OBRIGADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO.
   INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE SE ENCONTRAM SOB A
   GUARDA DO CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
I - O Ministério
   Público, a quem incumbe instaurar inquérito civil e promover ação
   civil pública, além de ajuizar a ação penal (art. 129, inc. I e
   III da CF), tem legitimidade para ajuizar ação de exibição de
   documentos.
II - Tal legitimidade nada tem a ver com o poder
   investigatório do Parquet, dizendo respeito, apenas, ao seu
   direito de acionar o Poder Judiciário, no exercício de suas
   funções institucionais.
III - Prefeito que não se pode negar à
   exibição de documentos públicos, sob a alegação de ser-lhe
   facultado omitir-se na produção de provas contra si mesmo, visto
   que é, em última análise, o chefe máximo da administração pública
   local.
IV - Writ conhecido, a que se nega provimento.